Tribunal: TJMT
Processo: 1009555-11.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA - CPF: 027.053.391-59 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA - CPF: 027.053.391-59 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATO ADMINISTRATIVO. BOA FÉ DO AGENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INFRAÇÃO REGULAR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Departamento Estadual de Trânsito é parte legitima, já que possui responsabilidade objetiva com os demais demandados, tendo em vista que é responsável pela emissão do licenciamento obrigatório e o registro das infrações em sistema.

2. Trata-se de ação na qual o Recorrido PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA postula pela anulação do ato administrativo que aplicou multa de trânsito, no veículo de propriedade do Recorrido, bem como postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de apreensão de veículo por não estar regularmente licenciado.

3. Sustenta o Recorrido não ter sido notificado da infração de transito, bem como que a referida irregularidade estaria a bloquear a emissão de licenciamento.

4. Narra que ao transitar por via pública teve o seu veículo apreendido, por não estar com o licenciamento anual pago.

5. Em relação a infração de transito, o Recorrido não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar a nulidade da infração, o que presume a regularidade do ato pelo agente público que aplicou a penalidade.

6. Outrossim, verifico que pelo sistema da Recorrente, que houve a interposição de recurso em desfavor da infração, sendo julgado improcedente e mantida a infração.

7. A autoridade que aplicou a penalidade detém fé pública e cabe ao particular a comprovação de que o ato administrativo é insubsistente.

8. Ademais, o Poder Judiciário não tem condições de rever o mérito administrativo, cabendo-o apenas verificar a validade e regularidade do procedimento.

9. Não restou comprovado qualquer irregularidade no processo administrativo a macular a aplicação da penalidade.

10. No mesmo sentido, verifico que o Recorrido não estava com o licenciamento pago, portanto, legitima a apreensão do veículo e não há como atribuir a responsabilidade a Recorrente.

11. Ato ilícito não caracterizado.

12. Sentença reformada.

13. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA postula pela anulação do ato administrativo que aplicou multa de trânsito, no veículo de propriedade do Recorrido, bem como postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de apreensão de veículo por não estar regularmente licenciado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração da nulidade do ato administrativo, e a condenação do Recorrente ao pagamento do valor de R$ 453,23 (quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos) a titulo de danos materiais e o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a titulo de danos morais.

O Recorrente
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Regularmente intimado, o Recorrido não apresentou as contrarrazões ao Recurso.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021